Tribunal: TJMT
Processo: 1007847-21.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007847-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 655.602.801-00 (RECORRENTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1007847-21.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Banco CSF S/A e Oi S/A

Parte Recorrida:
Sebastião Ferreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 244

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DESCONTOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

A
situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ambas as rés ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos,
condenou as reclamadas à restituição, de forma simples, os valores cobrados indevidamente da recorrente alusivos aos serviços de plano telefônico não contratado, na quantia de R$ 209,28 (duzentos e nove reais e vinte e oito centavos), bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Narra a parte autora que identificou, desde o ano de 2020, cobranças em seu cartão de crédito, vinculado ao Banco demandado, de suposta linha junto à empresa de telefonia corré, sendo o valor de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) a título de “SMS Controle Total”, entre os meses de janeiro a agosto de 2020, e o valor de R$ 34,88 (trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) referente ao plano de telefonia “Oi Controle”, entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021.

As cobranças realizadas a título de SMS Controle foram consideradas lícitas, sendo declarada a inexigibilidade em relação ao contrato de telefonia especificamente.

O demandado Banco CSF S/A, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais em seu desfavor, visto que apenas seria agente intermediador das cobranças perpetradas pela empresa de telefonia corré, devendo ser imputada a esta eventual ilegitimidade da obrigação.

A recorrente Oi S.A. sustenta a validade da contratação, estando amparada pelo exercício regular do seu direito.

Ambas as empresas defendem a ausência dos requisitos ensejadores da indenização por dano moral, pretendendo seu julgamento improcedente, e, em caso de manutenção da condenação, requerem a redução do
quantum
indenizatório.

O autor, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos recursos e pela majoração do valor da indenização.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, verifica-se que as faturas e relatórios apresentados pela empresa de telefonia requerida não têm
o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las
(neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

Em relação ao recurso da empresa operadora do cartão de crédito, observo que, conquanto o banco alegue que apenas efetivava os descontos de cobrança operada pela segunda ré, não apresentou qualquer elemento de prova a respeito da origem e autorização do mencionado débito, a fim de atestar a validade dos descontos discutidos nos autos.

Portanto, não tendo o recorrente comprovado a autorização do pagamento por cartão de crédito, bem como a origem específica da cobrança que legitimou os descontos, resta caracterizada a falha na prestação de serviços do demandado, que impõe sua responsabilização solidária pela restituição do indébito indevidamente cobrado da parte autora.

Contudo, em relação aos danos morais, filio-me ao entendimento de que a cobrança, quando indevida, somente pode configurar danos morais em casos excepcionais, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada.

No presente caso, apesar do autor, ora recorrido, sustentar que a situação lhe causou transtornos, nada traz aos autos como prova de suas alegações, nem mesmo a respeito das tentativas de resolução administrativa, constando apenas um protocolo de reclamação junto ao PROCON.

Inexiste, assim, qualquer indício de que a cobrança indevida questionada tenha gerado lesão à personalidade do demandante, máxime a parte substancial da renda, quitada, com as devidas correções e atualizações de valores, na condição de danos materiais (N.U.
10245789220218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 15/02/2022; N.U. 10070952020198110001, Relator: LUCIA PERUFFO, julg. em 06/04/2021).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022